Tribunal: STF
Processo: Rcl 91182
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Daniella Evangelista Rodrigues Silva alega ter a Segunda Turma dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Goiás, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário (Processo n. 6123442-83.2024.8.09.0178), aplicado equivocadamente o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660/RG), do ARE 835.833 (Tema 800/RG) e, ainda, do RE 1.426.438 (Tema 1.264/RG).

Relata que, na origem, ajuizou ação de cobrança em face do Município de Castelândia/GO, buscando o imediato restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, nos termos do art. 198, § 10, da Constituição Federal, que “garantiu de forma direta, com eficácia plena e imediata, o pagamento do adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde em razão dos riscos inerentes à função, dispensando a exigência de laudo técnico ou regulamentação infraconstitucional para a constituição do direito”.

Esclarece que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, cuja sentença foi mantida nas instâncias recursais. 

Sustenta que o Tribunal reclamado aplicou equivocadamente o decidido nos Temas 660, 800 e 1.264/RG para obstar o trâmite do recurso extraordinário, usurpando a competência desta Suprema Corte para análise da controvérsia.

Argumenta que a controvérsia em questão é manifestamente diversa daquela enfrentada nos paradigmas apontados pela autoridade reclamada, de modo que “o Recurso Extraordinário não pede o reexame de provas ou a interpretação da Lei Municipal nº 327/2005. A tese recursal é puramente constitucional: definir se o artigo 198, § 10, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 120/2022, estabeleceu uma presunção constitucional absoluta de insalubridade para a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde, com eficácia plena e imediata”.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.359 da Repercussão Geral à hipótese, pontuando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.279.765 (Tema 1.132/RG), decidiu que a matéria tratada na EC n. 120/2022 (piso salarial, responsabilidade financeira da União e garantias da categoria) apresenta estatura constitucional e transcende ao mero interesse local, devendo a mesma lógica ser aplicada à discussão do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Em relação à alegada inaplicabilidade do Tema 1.359/RG ao caso, falta à parte reclamante interesse processual para discutir a questão, visto que o órgão reclamado não a utilizou como fundamento para decidir, nem no julgamento do recurso inominado, nem na análise do recurso extraordinário posteriormente interposto.

Por outro lado, não se verifica usurpação de competência desta Suprema Corte, nem mesmo teratologia na decisão que obstou a remessa do recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.

No caso dos autos, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado na inicial, cuja sentença foi mantida pela Turma Recursal em sede de recurso inominado cível, conforme demonstra a seguinte ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DESFAVORÁVEL. DESCABIMENTO DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO TJGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (eDoc. 2, fl. 539) (Grifei)

Em seguida, para desafiar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 660, 800 e 1.264 da Repercussão Geral, a parte autora, ora reclamante, interpôs agravo interno que, por sua vez, restou desprovido, sob os seguintes fundamentos:

01. Agravo interno aviado contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC, pois ausente demonstração de violação a dispositivo constitucional ou atendimento dos pressupostos de admissibilidade, consoante a aplicação dos Temas 660, 800 e 1264 do STF. 
02. Na origem, em síntese, narrou a demandante ter direito ao pagamento do adicional de insalubridade, conforme art. 198, §10 da CRFB/88, ao argumento de que trabalha em atividades consideradas insalubres e vinha recebendo tal adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre seu vencimento base até a competência julho/2023, sendo cessado em setembro/2023. Frisa que ao questionar a Municipalidade, descobriu que a cessação do pagamento se deu em virtude da realização de LTCAT – Laudo técnico de condições do ambiente de trabalho, por Engenheiro contratado pelo Município réu, que concluiu que os servidores dessa categoria profissional não teriam efetiva exposição a agentes nocivos à saúde. Por fim, requer que o Ente Público seja condenado ao pagamento do adicional de insalubridade sobre seu vencimento base e ao adicional de tempo de serviço na forma de anuênio, apurando-se as diferenças retroativas dos adicionais de insalubridade e de tempo de serviço e seus reflexos. (ev. 01). 
03. Após, o (a) magistrado (a) analisando os autos, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que o Laudo Técnico de Insalubridade fora desfavorável quanto a exposição de agentes nocivos. (ev. 36).
04. Recurso Inominado conhecido e desprovido nos seguintes termos da ementa de julgamento:
[...]
05. A parte Agravante aviou recurso extraordinário repisando os argumentos outrora discorridos no Recurso Extraordinário, sustentando que a EC n. 120/2022 não condicionou o direito do adicional de insalubridade à comprovação técnica por laudo e discorrendo ter ocorrido equívoco na aplicação do precedente ARE 1343975, pois a questão em discussão é superveniente ao referido julgado. 
06. Monocraticamente foi negado seguimento ao apelo extremo consoante aplicação dos Temas 660, 800 e 1264. (ev. 90).
[...]
08. Na decisão atacada a fundamentação do acórdão recorrido foi devidamente transcrita e tem por fundamento legislação infraconstitucional civil e de processo civil, bem como, matéria de fato, e no agravo a parte afirma que enfrenta fundamentos da negativa de seguimento por falta de pressupostos sem demonstrar de forma objetiva a superação dos fundamentos. 
09. A Turma de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, e o fundamento do apelo extraordinário por se pautar necessariamente no reexame da instrução probatória, sem o devido pressuposto da repercussão geral revela a inviabilidade da admissão do recurso extraordinário. Nesse sentido o entendimento do STF no julgamento do Tema 1264 no lind case RE 1426438, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 28/08/2023, fixando a seguinte Tese:
[...]
10. Ademais, como consta na decisão monocrática que inadmitiu o recurso extremo interposto, para a admissibilidade do recurso extraordinário, é imprescindível que a parte recorrente indique, de forma precisa e clara, o dispositivo constitucional que entende violado, bem como demonstre de que forma a decisão impugnada contraria o texto constitucional, o que não foi feito no presente caso, razão pela qual, inviável o extraordinário. 
11. Por se tratar de demanda advinda dos juizados especiais cíveis, a ausência de prequestionamento explícito e expresso tem presunção relativa de ausência de repercussão geral, impondo ao recorrente maior ônus argumentativo a fim de afastar a presunção estabelecida pelo STF no tema 800, hipótese que não ocorreu no caso concreto. Veja-se o disposto na sistemática de Repercussão Geral:
[...]
12. Dessa forma, ausente demonstração de violação a dispositivo constitucional, prequestionamento ou atendimento dos pressupostos de admissibilidade, consoante a aplicação do Temas 800 e 1264, não estão presentes os pressupostos que autorizam o conhecimento de apelo extremo, assim, a medida que se impõe é o não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, cito julgado da Corte Superior em casos tais:
[...]
13. Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterado a decisão monocrática proferida, por estes e seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento da multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC. (eDoc. 3, fl. 12-15) (Grifei)

Como se vê, um dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem para manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário é a ausência de repercussão geral da matéria, na medida em que a improcedência do pedido de recebimento do adicional de insalubridade decorreu do exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso e, sobretudo, do acervo fático-probatório existente nos autos.

Logo, não se constata aplicação equivocada do entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 1.264/RG, segundo o qual “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público”.

Ademais, a autoridade reclamada consignou que o recurso extraordinário interposto não observou os requisitos formais de admissibilidade que lhe são próprios, faltando o necessário prequestionamento, além de fundamentação relevante passível de afastar a presunção relativa de ausência de repercussão geral.

Nesse contexto, tratando-se do rito específico dos Juizados Especiais Cíveis, o acórdão impugnado não destoa da tese jurídica firmada no Tema 800 da Repercussão Geral, no sentido de que:

A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.

Por fim, revela-se descabido o pedido autoral de aplicação da lógica estabelecida no Tema 1.132 da Repercussão Geral - em que se discutiu a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial - para, por via transversa, garantir o reconhecimento de repercussão geral à presente controvérsia.

Além do referido precedente vinculante tratar de situação manifestamente diversa e, ainda, de não ter havido o necessário esgotamento das instâncias ordinárias a seu respeito, a aplicação dos Temas 800 e 1.264/RG ao caso concreto, por si só, já é suficiente para firmar a ausência de repercussão geral, autorizando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Dessa forma, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante aos paradigmas suscitados, tampouco usurpação de competência deste Tribunal.

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente